Tribunal: TJSP
Processo: 1001655-44.2016.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACIDENTE DE TRABALHO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO DOENÇA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito reclamado na lide e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado, para a caracterização dos danos materiais, morais e estéticos, passíveis de reconhecimento e reparação. 2. Insuficiência das provas produzidas nos autos à comprovação do evento, em razão do exercício das atribuições funcionais. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.